Tribunal: TJES
Processo: 0000579-36.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000579-36.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREÇÃO PERIGOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 593 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; e art. 311 do CTB, em concurso material (art. 69 do CP). A defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), e, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal (art. 70 do CP), com redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06); e (ii) estabelecer se há concurso formal entre os crimes imputados ou se subsiste o concurso material reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não integração em organização criminosa e ausência de dedicação a atividades criminosas. A prática concomitante de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo demonstra dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência da minorante.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES confirma que a apreensão de arma de fogo em contexto de tráfico, sem prova de uso exclusivo para proteção da atividade, revela desígnios autônomos e afasta o tráfico privilegiado.

5. A tese do concurso formal exige a prática de dois ou mais crimes mediante uma única ação ou omissão, com unidade de desígnios. No caso, as condutas — transporte de drogas, porte ilegal de arma e direção perigosa — decorrem de intenções autônomas e independentes, caracterizando concurso material.

6. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.259, fixou que o crime de porte ilegal de arma só é absorvido pelo tráfico quando a arma é usada exclusivamente para viabilizar a mercancia. Na hipótese, o transporte interestadual da droga, com a posse de arma em veículo alugado, sem demonstração de uso instrumental direto para o tráfico, evidencia autonomia das condutas.

7. A conduta de direção perigosa para evadir-se da abordagem policial possui desígnio próprio, voltado à impunidade, o que também justifica sua separação como crime autônomo no concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática concomitante dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa revela dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

2. A configuração do concurso material exige a presença de desígnios autônomos nas condutas criminosas, ainda que praticadas no mesmo contexto temporal e espacial.

3. O porte de arma de fogo não é absorvido pelo tráfico de drogas quando não comprovado o nexo de instrumentalidade exclusiva entre a arma e a atividade de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; CTB, art. 311; CP, arts. 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14/05/2025; STJ, Tema 1.259, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, DJe 15/04/2025; TJES, Ap. Crim. 0006129-47.2023.08.0024, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 12/06/2025; STF, HC 132423, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 16/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000579-36.2022.8.08.0047

APELANTE
:
ALEXSANDRO SILVA SANTOS

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
ALEXSANDRO SILVA SANTOS

em face da r. sentença (ID 14605617 e ID 14605618, fls. 189 a 195) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos delitos tipificados no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, tudo na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Assim definido, ao cumprimento de pena total de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14605628), a defesa aduz, preliminarmente,
(i)
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e
(ii)
reconhecer a incidência do crime formal, revisando a dosimetria da pena imposta.

Contrarrazões pela parte adversa no ID 14605630, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14786773, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (págs. 3/7 do ID 14605613) que:

“(...) Na data de 03 de março de 2022, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, transportava, para fins de tráfico, fi6seis tabletes de maconha inteiro e outras 03 (três) partes pela metade, totalizando, aproximadamente, 06KG (seis quilos) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e formulário de cadeia de custódia.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre consciente, portava e transportava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, um revolver calibre .38. S&W, marca Taurus, fabricação industrial, n° de série DG 92102, conforme auto de apreensão.

Extrai-se do caderno investigativo que, no dia 03 de março de 2022, às 21h15min, no KM 57 da BR-101, sentido crescente, municipio de São Mateus, a equipe da Policia Rodoviaria Federal (PRF) de plantão na unidade de São Mateus/ES realizava a fiscalização ordinária de trânsito ocasião em que foi dada ordem de parada a veículo de placa PKX4941 FIAT MOBI - BRANCO.

Nesse contexto, o condutor do veículo abordado manobrou como se fosse parar no acostamento, todavia evadiu-se sentido centro de São Mateus.

A equipe da PRF procedeu ao acompanhamento tático do veículo, que passou a realizar diversas ultrapassagens e avanços de sinal vermelho.

O veículo dirigiu-se até o quilometro sessenta da BR- 101, fazendo retorno em pista marginal à BR próximo ao presídio, dirigindo-se sentido So Mateus, adentrando, o perímetro urbano da cidade.

Ao passar por local público, onde havia pequena multidão, o condutor dó veículo perseguido quase atropelou os, usuários do estabelecimento, prosseguindo em direção perigosa por várias ruas do bairro. Ao passar, novamente, em frente ao 'churrasquinho", o veículo foi alvejado com disparos de armas de fogo por pessoas que se alimentavam no estabelecimento.

Por fim, o veículo colidiu com uma árvore em uma pracinha próximo ao centro da cidade, sendo identificado o condutor como ALEXSANDRO SILVA SANTOS.

Ao proceder às buscas no carro, foram encontrados 06 (seis) tabletes de maconha inteiros e outras 03 (três) partes pela metade; e no assoalho dianteiro, lado direito, foi encontrado um revólver calibre .38. S&W, marca Taurus, fabricação industrial, nº de série DG 92102.

Ressalta-se que o acusado se utilizou de veículo alugado para trabalho como modo de transporte, interestadual, para as drogas, tendo em vista que o denunciado e procedente de Teixeira de Freitas/BA, sendo o destino dos entorpecentes o Município de Serra/ES, conforme depoimento prestado em auto de qualificação e interrogatório.

Além dos entorpecentes ilícitos, também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celular, marcas Samsung e Motorola; 01 (um) aparelho de Televisão, marca Philco; 09 (nove) caixas de perfumes diversos.

Consta: Boletim Unificado n° 47184506; auto de apreensão; auto de constatação de arma de fogo; auto de constatação de natureza e quantidade de drogas; formulário de custódia; foto do material apreendido; laudo de lesões corporais; Guia de Depósito Judicial. (...)"

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Inicialmente, pleiteia a defesa a aplicação a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao apelante em sua fração máxima.

A ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau para afastar tal hipótese:

Incabível a aplicacão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando a prática concomitante de outros delitos com o tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação na prática de atividades criminosas.

A concessão do chamado “
tráfico privilegiado
” é um direito do réu, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.

Sob essa premissa, ainda que o réu preencha todos os requisitos para o benefício, o mesmo é afastado com o porte ilegal de arma de fogo, como pode ser analisado a seguir:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas.

2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(
STJ
AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
(destaquei)

____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
.6. Recurso desprovido.

(
TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/
06
/2025)
(destaquei)

Portanto, segundo o entendimento dos Tribunais, no presente caso não é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

A Defesa pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, ao argumento de que as infrações penais teriam sido praticadas mediante uma só ação e em um único contexto fático.

Mais uma vez, sem razão a nobre Defesa.

A distinção fundamental entre o concurso formal (art. 70 do CP) e o concurso material (art. 69 do CP) reside na análise dos desígnios do agente. No concurso formal, o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. No concurso material, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. A chave para a correta aplicação de um ou de outro instituto, especialmente em casos como o presente, é a aferição da autonomia dos desígnios. Quando os crimes, ainda que praticados em um mesmo contexto temporal e espacial, são fruto de vontades distintas e independentes, configura-se o concurso material.

No caso dos autos, é nítida a pluralidade de condutas e a autonomia dos desígnios do apelante. A conduta de transportar quase seis quilos de maconha (art. 33 da Lei 11.343/06) foi motivada por um desígnio autônomo: o de auferir lucro com a mercancia ilícita. A conduta de portar uma arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) foi impulsionada por outra vontade distinta: a de se valer de um instrumento de violência para garantir a segurança da empreitada criminosa ou para outros fins ilícitos. Por fim, a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano (art. 311 do CTB), derivou de um terceiro desígnio autônomo: o de escapar da ação policial e assegurar a impunidade.

A relação entre os crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Tema 1.259, que fixou a seguinte tese:

"A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas." (STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 15/04/2025).

A aplicação do princípio da consunção, que levaria à absorção do crime de porte de arma pelo de tráfico (com a incidência da majorante específica), exige, portanto, a demonstração de um nexo finalístico inequívoco, ou seja, a prova de que a arma era um mero instrumento destinado exclusivamente a viabilizar a prática do tráfico naquele contexto específico.

Nos presentes autos, não há qualquer elemento que permita concluir por essa relação de instrumentalidade exclusiva. Ao contrário, as circunstâncias indicam a autonomia das condutas. O apelante não estava em um ponto de venda de drogas, onde a arma poderia ser diretamente associada à defesa do território. Ele estava realizando um transporte de longa distância, e a arma de fogo, nesse cenário, representa um ativo criminoso à sua disposição, podendo ser utilizada para diversas finalidades, não se esgotando na mera proteção da carga. A posse do artefato revela um propósito mais amplo de se manter armado, inerente a um estilo de vida delitivo, o que caracteriza a autonomia da conduta e atrai a regra do concurso material.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a legitimidade do concurso material em hipóteses análogas:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. [...] 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada." (STF, HC 132423, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017)

Dessa forma, agiu com irretocável acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a existência de três crimes autônomos, praticados em concurso material, e proceder ao somatório das penas, nos exatos termos do que dispõe o artigo 69 do Código Penal.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.